Tribunal: TJDFT
Processo: 0731497-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731497-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: YGHOR FILIPE OLIVEIRA PIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA PESSOA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que, mediante fraude eletrônica, o apelante obteve vantagem ilícita em decorrência do engano provocado na vítima, por meio de fraude eletrônica. 2. A reparação por danos materiais não depende da condição econômica do réu e não pode ser afastada quando há pedido expresso da acusação e comprovação do prejuízo nos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos IV, V, e VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, defendendo a ausência de prova apta a embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, aponta exagero na aplicação da pena, tendo em vista a primariedade e os bons antecedentes do réu. Acrescenta, ademais, que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, incisos IV, V, e VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005